Tribunal: TJDFT
Processo: 0713452-43.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PROTESTO REGULAR. DÍVIDA QUITADA POSTERIORMENTE. CANCELAMENTO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE CARTA DE ANUÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em regra, a manutenção do protesto, mesmo após a quitação da dívida, não pode ser imputada como ato ilícito ao credor. Entretanto, mesmo sendo incontroversa a licitude do protesto da dívida, o credor deve cumprir integralmente a sua responsabilidade obrigacional quanto à emissão da carta de quitação solicitada pelo Apelado.
2. “No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto” (REsp n. 1339436/SP).
3. Diante da licitude do protesto e não estando evidenciado nos autos que o devedor ao menos solicitou a emissão da carta de anuência ou que houve negativa por parte da empresa Ré na emissão do documento que demonstrasse a quitação da dívida, não há falar em ilicitude por parte do credor no tocante à restrição cadastral.
4. É certo que a reabilitação tardia pelo credor que deixa de fornecer, imediatamente, a carta de anuência ou de quitação da obrigação ao devedor é apta a ensejar a devida reparação por dano extrapatrimonial, visto que o dever de indenizar decorreria da existência de ato ilícito. Não obstante, diante do protesto legítimo e de sua permanência decorrente da desídia do próprio devedor em providenciar a baixa, não há falar em dano moral indenizável.
5. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa foram majorados para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11 do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.